Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-35.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702446-35.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BALTAZAR GUSTAVO DE OLIVEIRA, LIDYANNE MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DAVID ARAUJO DA SILVA NEVES, OTAVIO FRANCISCO NEVES, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação sobre os aclaratórios de ID 42083331, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator